Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-21.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. S., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER D E C I S Ã O Considerando a informação de não renovação do mandato dos patronos conforme ID 67648149, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o plano de saúde, pessoalmente, para regularizar sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2025 14:35:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador